Tribunal: TJSP
Processo: 1026535-77.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO APONTADA NOS DECLARATÓRIOS QUE FOI ADEQUADAMENTE EXAMINADA NO ARESTO QUESTIONADO. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MESMO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO APONTADA NOS DECLARATÓRIOS QUE FOI ADEQUADAMENTE EXAMINADA NO ARESTO QUESTIONADO. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MESMO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.